Tribunal: TJES
Processo: 5001359-77.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001359-77.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCUS FELICIO LOPES DALL COL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001359-77.2023.8.08.0006

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
MARCUS FELICIO LOPES DALL COL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR EM PROPRIEDADE RURAL. PAGAMENTO PRÉVIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, DETERMINANDO QUE A RÉ PROCEDA A INSTALAÇÃO DE ENERGIA NO IMÓVEL DA AUTORA, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR OUTRORA DEFERIDA.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ EDP
AFIRMA QUE EVENTUAL DEMORA NA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR, AO NÃO PROCEDER COM A MONTAGEM CORRETA DO PADRÃO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
, EM QUE A PARTE AUTORA SUSCITA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO INTERPOSTO. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA CONTESTATÓRIA, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A ALEGAÇÃO DA RÉ NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO, NA MEDIDA EM QUE O AUTOR SÓ TEVE SUA SOLICITAÇÃO ATENDIDA APÓS INGRESSAR COM AÇÃO JUDICIAL.
ALÉM DISSO, NÃO COMPROVA SUA VERSÃO DE QUE A DEMORA OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr.ª ANA FLÁVIA MELLO VELO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)